Tribunal: TJDFT
Processo: 0739327-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVAS IMPUGNAÇÕES. PRECLUSÃO. DECISÃO ANTERIOR DO INCIDENTE. RESPEITO AO OBJETO DECIDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A observação do juízo de que não se admitirá novas impugnações é efeito decorrente de preclusão, que impede alegações de fatos ou dedução de novas teses após a decisão do incidente, se disser respeito ao objeto daquilo que foi ou será decidido.
2. No caso, a observação do juízo de que não se admitirá a análise de novas impugnações, é efeito decorrente da preclusão, que impede alegações de fatos ou dedução de novas teses após a decisão do incidente, se disser respeito ao objeto daquilo que foi ou será decido (arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.